Tribunal: TJSP
Processo: 0000300-47.2016.8.26.0633
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito: sentença de pronúncia (artigo 121, § 2°, inc. I e IV, do Código Penal). Recurso: Defesa.
Produção de prova: direito que não é absoluto: pertinência a ser analisada pelo juízo destinatário do conjunto probatório (art. 400, § 1o, Cód. Proc. Penal).
Nulidade por falta de fundamentação: inconsistência, decisão com análise detalhada, apresentando elementos bastantes de

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito: sentença de pronúncia (artigo 121, § 2°, inc. I e IV, do Código Penal). Recurso: Defesa.
Produção de prova: direito que não é absoluto: pertinência a ser analisada pelo juízo destinatário do conjunto probatório (art. 400, § 1o, Cód. Proc. Penal).
Nulidade por falta de fundamentação: inconsistência, decisão com análise detalhada, apresentando elementos bastantes de convicção.
Preliminares rejeitadas.
Homicídio qualificado: indícios bastantes de materialidade e autoria.
Sentença que atende aos requisitos do art. 413, CPP: adequação para que o caso seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, ante o princípio in dubio pro societate.
Pleito de absolvição sumária: impossibilidade.
Afastamento de qualificadoras: questões que devem ser examinadas pelo Conselho de Sentença, não havendo elementos de plano para seu acolhimento.
Recurso não provido.